Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-64.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença de parcial procedência, para condenar à parte ré a pagar indenização ao autor, a título de danos materiais, desde que efetivamente comprovados – Insurgência da parte ré – COISA JULGADA – Não ocorrência – Anterior condenação da ré ao pagamento de indenização à título de danos morais, que não

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Sentença de parcial procedência, para condenar à parte ré a pagar indenização ao autor, a título de danos materiais, desde que efetivamente comprovados – Insurgência da parte ré – COISA JULGADA – Não ocorrência – Anterior condenação da ré ao pagamento de indenização à título de danos morais, que não se confunde com o objeto da presente ação – Preliminar afastada – MÉRITO – REVENDEDORA QUE ADQUIRE VEÍCULO E REVENDE A TERCEIRO SEM EFETUAR COMUNICAÇÃO DA VENDA – Inteligência do artigo 123, I, do CTB – Revendedora de veículos usados que, a partir do momento da tradição, torna-se proprietária do veículo e, portanto, tem a obrigação de alterar a titularidade do bem – Eventuais danos materiais sofridos pelo autor, desde que efetivamente comprovados, devem ser ressarcidos pela parte ré – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005711-64.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante HORIZONTE
VEICULOS RIO CLARO LTDA, é apelado VALDENIR ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
2
Voto no 2540
Apelação: 1005711-64.2018.8.26.0510 Processo Digital
Apelante: HORIZONTE VEÍCULOS RIO CLARO LTDA
Apelado: VALDENIR ALVES
Comarca: Rio Claro 4a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Claudio Luis Pavão
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL
TRANSFERÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR Sentença de parcial procedência, para
condenar à parte ré a pagar indenização ao autor, a
título de danos materiais, desde que efetivamente
comprovados
Insurgência da parte ré
COISA
JULGADA Não ocorrência Anterior condenação da
ré ao pagamento de indenização à título de danos
morais, que não se confunde com o objeto da presente
ação Preliminar afastada MÉRITO REVENDEDORA
QUE ADQUIRE VEÍCULO E REVENDE A TERCEIRO SEM
EFETUAR COMUNICAÇÃO DA VENDA Inteligência do
artigo 123, I, do CTB Revendedora de veículos usados
que, a partir do momento da tradição, torna-se
proprietária do veículo e, portanto, tem a obrigação de
alterar a titularidade do bem
Eventuais danos
materiais sofridos pelo autor, desde que efetivamente
comprovados, devem ser ressarcidos pela parte ré

Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 101/102, JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda proposta por Valdenir Alves em face de Horizonte
Veículos Rio Claro Ltda., para o fim de “condenar a ré a pagar em favor do autor
indenização por dano material, a ser apurado e comprovado em sede de
liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios legais a contar da citação e
de correção monetária pela Tabela do TJSP a contar de cada desembolso.”. No
mais, ante a sucumbência recíproca, determinou que as despesas fossem
repartidas entre as partes, arcando cada uma delas com os honorários da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
3
contrária, fixados equitativamente em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade
deferida ao autor.

Inconformada, apela a parte ré (fls. 104/109) aduzindo,
em apertada síntese: 1) a ocorrência de coisa julgada, diante da existência de
anterior ação proposta pelo autor em face da ré, onde já foram discutidos todos
os supostos danos ocasionados pela falta de transferência do veículo, não
somente os danos de ordem moral, como entendeu o juízo a quo, tendo sido a ré,
naquela ocasião, condenada ao pagamento do valor de R$ 20.000,00; 2) na
fundamentação da r. sentença, o juízo a quo reconheceu que a obrigação de
comunicar a transferência da propriedade do veículo é do autor, razão pela qual
não há que se falar em responsabilidade da ré em relação às multas lançadas
sobre o veículo; 3) a ré deveria comunicar ao Detran tão somente a venda
realizada por esta a terceiro, e não a venda realizada pelo autor à parte ré,
conforme estabelece o artigo 134 do CTB; 4) a prova do valor efetivamente pago
pelo autor deveria instruir a inicial, e não ser apurado eventualmente em fase de
cumprimento de sentença; 5) os ônus sucumbenciais devem ser custeados
integralmente pelo autor.
Tempestivo e com as respectivas custas recolhidas (fls.
110/111), o recurso foi devidamente processado.
Contrarrazões da parte autora às fls. 114/119.
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 35a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, que, por acórdão de fls. 127/130, não
conheceu do recurso e determinou a redistribuição à esta C. Câmara, em virtude
de prevenção.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o recurso de apelação em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
4
efeitos devolutivo e suspensivo, por força do disposto no artigo 1.012, caput, do
Código de Processo Civil.
Cuidam os autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Materiais”.
Com efeito, da análise dos autos, tem-se que, em
11/04/2007, o autor, pessoa física, alienou veículo de sua propriedade (marca
VW/Gol 1.0 Plus, cor branca, ano 2001/2001, placas DDN 4767), à ré,
revendedora de veículos, inclusive com a entrega do DUT devidamente assinado
(cf. fls. 14/15), pelo valor de R$ 15.000,00. A empresa ré, por sua vez, alienou tal
bem a terceiro (cf. fls. 24).
Alega o autor que, diante do descobrimento da ausência
de transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN por parte da
revendedora ré, teve ciência de que existiam multas em seu nome (fls. 25/26),
razão pela qual ingressou com a presente ação, a fim de compelir a ré a efetuar a
transferência do veículo, bem como restituí-lo dos danos materiais sofridos.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré a pagar em favor do autor indenização por dano material, a ser
apurado e comprovado em sede de liquidação de sentença.
Insurge-se a ré, insistindo, preliminarmente, na ocorrência
de coisa julgada. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela comunicação
da venda era do autor, não havendo que se falar em qualquer indenização.
Por primeiro, tem-se que tal preliminar não merece
acolhida.
Ora, da análise da r. sentença de fls. 72/76, proferida no
processo no 0002289-50.2008.8.26.0510, entre as mesmas partes, que tramitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
5
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, tem-se a parte ré foi
condenada a pagar ao autor, a título de danos morais, indenização no valor de
R$ 20.000,00.
Desta feita, ainda que o D. Magistrado tenha mencionado,
na fundamentação, que tal valor deveria ser suficiente para que o autor pagasse
as multas e demais taxas de trânsito, bem como fosse compensado pelos
dissabores sofridos (fls. 76), tem-se que o pedido limitou-se à indenização por
danos morais, e a condenação foi realizada a tal título (o que se depreende,
inclusive, do dispositivo da r. sentença fls. 76), não havendo que se falar em
coisa julgada, tendo em vista que nesta ação discute-se a ocorrência de
eventuais danos materiais.
Passo, assim, à análise do mérito.
Neste ponto, dispõem os artigos 123, inciso I, §1o e 134
do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;
(...)
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta
dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas.(...).
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
6
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade
de que trata o caput poderá ser substituído por documento
eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
De outro turno, tem-se que a Portaria do DETRAN no
1.606/2005, que desobrigava empresas que comercializam veículos de averbar a
transferência dos mesmos em seus nomes, foi revogada pela Portaria do
DETRAN no 736/2010, in verbis:
Art. 1o - Ficam anulados os artigos 27, seus parágrafos e inciso,
bem como o parágrafo 1o do artigo 30, todos da portaria
DETRAN/SP no 1606 de 19 de agosto de 2005.
Assim, tem-se que a revogação dos mencionados artigos
da Portaria no 1.606/2005 foi realizada para melhor adequação das normas
administrativas ao Código de Trânsito Brasileiro, notadamente porque as
revendedoras de automóveis, a partir do momento da tradição, tornam-se
proprietárias dos veículos, de modo que possuem a obrigação de alterar a
titularidade do bem, tal como prescreve o artigo 123, inciso I, do CTB, acima
transcrito. Portanto, não tendo a parte ré comprovado o
cumprimento de todas as formalidades legais, ônus que lhe incumbia, deve sim
ser responsabilizada por eventuais danos materiais sofridos pelo autor, antigo
proprietário do veículo, em razão da ausência de regular transferência.
Neste ponto, ao contrário do sustentado pela parte
ré/apelante, a r. sentença corretamente reconheceu que a obrigação de
regularizar/comunicar a transferência da propriedade também era da empresa ré,
e não exclusivamente do autor (cf. fls. 102), razão pela qual os danos materiais
sofridos pelo autor, desde que efetivamente comprovados, deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
7
ressarcidos pela ré, não havendo que se falar em qualquer reforma.
Neste sentido, já se decidiu:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE
REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MULTAS IMPUTADAS À
AUTORA, ANTERIOR PROPRIETÁRIA REVENDEDORA QUE
ADQUIRE VEÍCULO E REVENDE A TERCEIRO SEM EFETUAR
COMUNICAÇÃO DA VENDA DEVER PREVISTO NO ART. 123, I,
DO
CTB
E
NA
PORTARIA
DETRAN
No
736/2010
TRANSFERÊNCIA
DE
PONTUAÇÃO
DESCABIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM. I-
Incontroverso nos autos a compra e venda de automóvel entre as
partes, bem como que ambas não procederam à comunicação do
fato ao órgão de trânsito ou à Fazenda Pública, o que ensejou a
cobrança de multas e tributos a ele referentes, vê-se que a
revendedora de veículos usados, a partir do momento da
tradição, torna-se proprietária do veículo e, portanto, tem a
obrigação de alterar a titularidade do bem com fulcro no art.
123, I, do CTB, e também na Portaria DETRAN no 736/2010,
sendo de rigor que seja condenada à obrigação de fazer
concernente à transferência da titularidade do veículo. II- Não
restando comprovada sobre qual CNH recaiu a pontuação que
pretende ver transferida a autora, não havendo que se falar, assim,
que teve prejuízos decorrentes da pontuação pelas infrações de
trânsito, incabível imputar à ré que proceda à tal transferência.
(TJSP; Apelação Cível 4000262-13.2013.8.26.0005; Relator (a):
Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2015; Data de Registro: 24/03/2015) (grifei).
Por fim, a alegação de que os danos materiais sofridos
não foram efetivamente comprovados pelo autor também não merece acolhida,
posto que os documentos de fls. 25/26 demonstram a existência de multas sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-64.2018.8.26.0510 -Voto no 2540
8
o veículo, em nome do autor, em razão de infrações cometidas após a data da
alienação.
Entretanto, condicionou a r. sentença, de forma correta, o
ressarcimento devido pela ré à comprovação de pagamento pelo autor, não
havendo que se falar em qualquer reforma.
Destarte, mantenho a r. sentença por seus próprios e
bastante fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste e.
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Pela sucumbência recursal (art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil), ficam majorados os honorários fixados na r. sentença, em favor
do patrono da parte autora, para o valor correspondente a R$ 1.500,00.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA